Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716134-12.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ELISMAR FERREIRA SOUTO RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL, ANA CARLA DE SOUSA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. COMUNICAÇÃO. VENDA. OBRIGAÇÃO. ALIENANTE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. ADQUIRENTE. MULTAS. CARÁTER PESSOAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer a responsabilidade do adquirente pela transferência de pontuações por infrações de trânsito cometidas após a tradição do veículo e de débitos tributários e não tributários incidentes sobre o veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A transferência de bem móvel ocorre com a tradição. 4. Há responsabilidade solidária entre alienante e adquirente de veículo automotor pelo pagamento de débitos tributários quando a comunicação da venda não é feita no prazo de trinta (30) dias contados da alienação, diante da previsão em lei distrital específica. O alienante tem a obrigação de comunicar a venda. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a regra da responsabilidade solidária entre alienante e adquirente pelo pagamento de infrações de trânsito quando a alienação do veículo automotor não foi comunicada ao órgão competente, mas deve haver prova da propriedade, diante do caráter pessoal da multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação parcialmente provida. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CPC, art. 85, §§ 2°, 8° e 11; CTB, art. 123, § 1°, e 134, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0720072-13.2019.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, j. 16.10.2024; TJDFT, ApCiv 0704512-27.2021.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 4.9.2024; TJDFT, ApCiv 0722163-71.2022.8.07.0007, Rel. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra o critério utilizado para a fixação dos honorários advocatícios, ao argumento de terem sido fixados em patamar superior a 600% (seiscentos porcento) do valor da condenação, afrontando o princípio da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido: EREsp n. 1.832.063/SP, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 8/5/2024 e PET no AREsp 2777786, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 2/12/2024. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8 o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A0XX